Tribunal: TJSP
Processo: 2116370-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra r. decisum que determinou produção de prova pericial – Hipótese em que a elaboração dos cálculos não constitui tarefa complexa – Inexistência, entretanto, do setor de contadoria judicial na comarca onde tramita o processo – Impossibilidade que justifica a produção da perícia contábil – Pagamento dos honorários periciais

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra r. decisum que determinou produção de prova pericial – Hipótese em que a elaboração dos cálculos não constitui tarefa complexa – Inexistência, entretanto, do setor de contadoria judicial na comarca onde tramita o processo – Impossibilidade que justifica a produção da perícia contábil – Pagamento dos honorários periciais – Ônus que incumbe ao Banco, que arguiu o excesso da execução – Recurso parcialmente provido*